Tribunal: TJDFT
Processo: 0740460-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURO FRANCISCO BENDER DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 141565664, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0729682-18.2022.8.07.0001, nos seguintes termos: Inicialmente, cabe ressaltar que o aludido título o qual se pretende a liquidação é oriundo da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, ajuizada junto ao Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em 01/07/1994, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S/A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual condenou os citados requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% (hum por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Pois bem, feita tal consideração passo a analisar as razões da impugnação do Banco do Brasil. [...] II - Da prévia liquidação No caso, deve ser mantida a liquidação por arbitramento, considerando apenas a necessidade de doumentos elucidativos para apuração do quantum devido ao autora, bem como, eventualmente, analisar a nomeação de perito, caso necessária a produção de prova pericial. [...] Intimem-se as partes. Após o prazo recursal, retornem os autos conclusos para análise do pedido de prova pericial. (ID 142727080 – negrito no original e grifo nosso). Nas razões recursais, o agravante sustenta que o Juízo a quo homologou os cálculos realizados pelo ora agravado, que não refletem o valor correto a ser pago. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a decisão (ID 41743574). Preparo regular. Em uma análise superficial da decisão recorrida, não me parece que o Juízo a quo homologou os cálculos efetuados pelo ora agravado. Além disso, verifica-se que, depois da interposição do presente recurso, foi proferida nova decisão nos autos de origem no dia 2/12/2022, determinando-se a produção de prova pericial contábil diante da controvérsia entre as partes quanto aos cálculos, matéria estritamente técnica-contábil (ID 144267688). Diante desse panorama, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator